Tribunal: STJ
Processo: 2286318-65.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958145 - SP (2025/0208795-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AUDAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DIMITRIUS GAVA - SP163903
EPIFANIO GAVA - SP150614
AGRAVADO
: ERONILDO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: VINICIUS ANDRIONI - SP332762
RENATO CLIMAS PEREIRA FILHO - SP382888
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
OPORTUNA
AO
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRECLUSÃO. DEMAIS ALEGAÇÕES DO RECURSO ESPECIAL.
PREJUDICADAS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados
no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão
recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. A ausência de manifestação acerca do laudo de avaliação quando
intimada a parte a se manifestar importa em preclusão.
3. Mantida a preclusão da impugnação ao laudo de avaliação, ficam
prejudicadas as demais alegações do recurso especial.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50999507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:29
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: c539e69c-5093-458b-9911-38285bce0bf3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
23/09/2025
29/09/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50999507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:29
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: c539e69c-5093-458b-9911-38285bce0bf3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958145 - SP (2025/0208795-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AUDAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DIMITRIUS GAVA - SP163903
EPIFANIO GAVA - SP150614
AGRAVADO
: ERONILDO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: VINICIUS ANDRIONI - SP332762
RENATO CLIMAS PEREIRA FILHO - SP382888
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
OPORTUNA
AO
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRECLUSÃO. DEMAIS ALEGAÇÕES DO RECURSO ESPECIAL.
PREJUDICADAS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados
no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão
recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. A ausência de manifestação acerca do laudo de avaliação quando
intimada a parte a se manifestar importa em preclusão.
3. Mantida a preclusão da impugnação ao laudo de avaliação, ficam
prejudicadas as demais alegações do recurso especial.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AUDAX
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (AUDAX) contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105, III,
Documento eletrônico VDA50728980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:03
Código de Controle do Documento: 6fff9753-466b-4cd4-919d-5354cd53c7dc

alíneas
e , da CF, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
a
c
ESTADO DE SÃO PAULO, relatado pelo Des. Maurício Campos da Silva Velho, assim
ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão
que homologou avaliação de imóvel realizada por Oficial de Justiça.
Agravante que, devidamente intimada, deixou de se manifestar sobre
a avaliação. Preclusão. Recurso a que se nega provimento (e-STJ, fl.
1.500).

Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, AUDAX alegou a violação dos arts. 278,
parágrafo único, 805, 872, I, 873, I e III, 1.022, II, do CPC, bem como dissídio
jurisprudencial, ao sustentar que
o acórdão recorrido foi omisso quanto à
(1)
(i)
nulidade do laudo de avaliação, questão insuscetível de preclusão;
não observância
(ii)
dos requisitos para o laudo de avaliação; e
ausência de prazo preclusivo para
(iii)
impugnar o laudo de avaliação;
a nulidade do laudo não se sujeita a preclusão;
(2)
(3)
houve alienação do imóvel por preço vil;
o laudo de avaliação não contém os
(4)
elementos técnicos necessários;
é admitida a realização de nova avaliação quando
(5)
houver dúvida fundada acerca do valor do imóvel; e
a impugnação ao laudo de
(6)
avaliação pode ser recebida e apreciada até a publicação do edital (e-STJ, fls. 1.505-
1.521).

(1) Da violação do art. 1.022 do CPC
No recurso especial, AUDAX asseverou que o acórdão vergastado incorreu
em omissão quanto (i) à nulidade do laudo de avaliação, tema insuscetível de
preclusão; (ii) inobservância aos requisitos do laudo de avaliação; e (iii) inexistência de
prazo preclusivo para impugnar o laudo de avaliação.
Sobre a questão, o Tribunal estadual entendeu que não houve impugnação
do laudo quando AUDAX foi intimada a se manifestar, o que importou em preclusão,
além de não terem sido trazidas evidências de equívocos na avaliação.
Documento eletrônico VDA50728980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:03
Código de Controle do Documento: 6fff9753-466b-4cd4-919d-5354cd53c7dc

Confira-se o excerto:

Cediço que por força do que dispõe o art. 870, do CPC, a avaliação de
bens penhorados pode ser feita por Oficial de Justiça. Trata-se de
medida que visa imprimir maior celeridade e economia à execução, e a
renovação da diligência mediante a nomeação de perito somente se
faz necessária quando a avaliação tenha sido realizada por oficial de
justiça sem condições técnicas para tanto e sem os mínimos
fundamentos.
No caso dos autos, contudo, para além de a agravante ter se quedado
inerte quando instada a se manifestar sobre a avaliação do imóvel,
deixando, assim, de trazer aos autos elementos que pudessem
evidenciar eventual equívoco na avaliação, os poucos valores que
apresentou nesta sede recursal para fins de comparação
mercadológica referem-se a imóveis localizados em loteamento
daquele no qual localizado o bem
(Loteamento São Francisco) distinto
avaliado (Alto do São Francisco).
Desta forma, seja pela preclusão, seja pela ausência de evidências de
dos autos de origem, a manutenção
equívocos na avaliação de fls. 123
da decisão recorrida é medida que se impõe (e-STJ, fls. 1.501/1.502 –
sem destaque no original).

Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando
rediscutir matéria que já foi analisada.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA PELO IDEC
EM NOME DE POUPADORES ESPECÍFICOS E DETERMINADOS.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DA REGRA DO
PROCESSO
CIVIL
TRADICIONAL.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO
PRÉVIO
DAS
CUSTAS
JUDICIAIS
DO
PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos
de declaração são cabíveis apenas quando amparados em suposta
omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão
embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da
causa.
2. No presente caso, não se evidencia a existência da omissão e da
contradição apontadas, porquanto decididas, clara e devidamente
fundamentadas, as questões submetidas a julgamento pela parte
embargante, sobretudo no que diz respeito à necessidade de
Documento eletrônico VDA50728980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:03
Código de Controle do Documento: 6fff9753-466b-4cd4-919d-5354cd53c7dc

recolhimento das custas judiciais na fase de liquidação de sentença
intentada pelo Idec, na condição de representante processual, em
nome de beneficiários específicos de determinados, equiparando-se,
portanto, à liquidação individual de sentença coletiva, a qual se sujeita
à regra geral disposta na lei processual acerca da responsabilidade
pelo pagamento das despesas processuais.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1.637.366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe
– sem
22/02/2022
03/03/2022
destaque no original)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da preclusão
No apelo nobre, AUDAX asseverou que a nulidade decorrente de vício na
avaliação não se sujeita a preclusão e que o laudo pode ser impugnado até a
publicação do edital.
No entanto, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a falta de
insurgência acerca do laudo de avaliação na primeira oportunidade em que intimada a
parte para se manifestar importa em preclusão.
Nessa linha são os precedentes:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXCECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO À CONTA DE LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS
CÁLCULOS. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA EXECUTADA.
SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS PELA TAXA SELIC. PRECLUSÃO
TEMPORAL
E
CONSUMATIVA.
AVALIAÇÃO
DE
IMÓVEL
PENHORADO. PRECLUSÃO. HASTA PÚBLICA. MULTIPLICIDADE
DE CREDORES. LEGITIMIDADE PARA REVINDIR DIREITO DE
PREFERÊNCIA.
[...]
4. Tendo a avaliação do imóvel penhorado sido realizada por perícia
regular, com oportunidade para as partes se manifestarem quanto ao
laudo apresentado e proferida decisão de homologação sem
impugnação no tempo e modo devidos, inafastável a ocorrência da
preclusão.
5. Nos termos do art. 909 do CPC, somente os exequentes têm
legitimidade para vindicar direito de preferência sobre os valores a
serem obtidos com a alienação do bem penhorado. Logo, não cabe a
ora agravante alegar direito alheio que, na espécie, caberia apenas à
União.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.127.021/DF, relator Ministro HUMBERTO
MARTINS, Terceira Turma, j. em
, DJe de
– sem
19/8/2024
22/8/2024
destaque no original)

Documento eletrônico VDA50728980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:03
Código de Controle do Documento: 6fff9753-466b-4cd4-919d-5354cd53c7dc

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUCESSÕES.
INVENTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. VALOR DA CAUSA.
IMPUGNAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
DESCONSTITUIÇÃO
DO
NEGÓCIO JURÍDICO, POR NULIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA
PRETENDIDA PELO AUTOR. ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL.
ARGUIÇÃO DE DEFASAGEM DO VALOR DO IMÓVEL EM VIRTUDE
DO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A AVALIAÇÃO E
A AQUISIÇÃO. PECULIARIDADE. EMPRESA LEILOEIRA CORRIGIU
MONETARIAMENTE O VALOR DA AVALIAÇÃO NA DATA DA
HASTA PÚBLICA. LANÇO CORRESPONDENTE A 60% DO VALOR
ATUALIZADO
DA
AVALIAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
DE
ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CONFIGURADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O PRAZO DE 2 ANOS NÃO
SERIA SUFICIENTE PARA ALTERAR O VALOR DO IMÓVEL, EM
PERÍODO
DE
RECESSÃO
ECONÔMICA.
REVISÃO
DA
CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA No 7 DO
STJ. PUBLICIDADE DA HASTA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE QUE O
EDITAL NÃO FOI FIXADO NO ÁTRIO DO FÓRUM NÃO EXAMINADA
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 282 DO STF.
AFIRMATIVA DO TRIBUNAL DE QUE O JORNAL QUE DIVULGOU A
HASTA PÚBLICA ERA DE CIRCULAÇÃO NA COMARCA.
REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA No 7 DO STJ.
FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO NO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF, POR ANALOGIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A
AVALIAÇÃO DO BEM LEVADO À HASTA PÚBLICA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM
BASE NA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
10. Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no
processo, inclusive de ordem pública, que não tenham sido objeto de
impugnação recursal no momento próprio.
10.1. Tema arguido (erro na avaliação do imóvel - terrenos urbanos
constituídos pelos lotes 13, 14 e 15, objeto das matrículas nos 6.535 e
7.144 -, porque supostamente faltante a inclusão de um lote na
avaliação) não diz respeito aos pressupostos processuais e nem
sequer com as condições da ação, não se tratando de matéria de
ordem pública.
11. Tendo os recorrentes sido efetivamente intimados para se
manifestar sobre o laudo apresentado pelo perito e com a
oportunidade de arguir a alegada ausência do lote 15 na avaliação do
imóvel (constituído pelos lotes 13, 14 e 15), levado à hasta pública,
deixando de impugná-lo no tempo e modo devidos, inafastável a
ocorrência da preclusão.
[...]
Documento eletrônico VDA50728980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:03
Código de Controle do Documento: 6fff9753-466b-4cd4-919d-5354cd53c7dc

(REsp n. 1.823.954/SP, de minha relatoria, Terceira Turma, j. em
, DJe de
– sem destaque no original)
12/12/2023
14/12/2023

Portanto, não merece reforma o acórdão recorrido.
Diante da manutenção da preclusão, ficam prejudicadas as demais
alegações do recurso especial.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:03
Código de Controle do Documento: 6fff9753-466b-4cd4-919d-5354cd53c7dc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.958.145 / SP
Número Registro: 2025/0208795-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00082503220208260451
10096483620168260451
22863186520238260000
82503220208260451
8250322020826045110096483620168260451
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUDAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : EPIFANIO GAVA - SP150614
DIMITRIUS GAVA - SP163903
AGRAVADO
: ERONILDO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : VINICIUS ANDRIONI - SP332762
RENATO CLIMAS PEREIRA FILHO - SP382888
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50973444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:36
Código de Controle do Documento: 74b29185-486d-4fac-a948-bbc903e0b8fa

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:36
Código de Controle do Documento: 74b29185-486d-4fac-a948-bbc903e0b8fa